Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. FAMILIA HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. CUSTEIO. TRATAMENTO. ESTADO.
1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o).
2. A Lei n. 10.216/2001 prevê como imprescindíveis para a internação compulsória de paciente em clínica psiquiátrica, dentre outros requisitos, a produção de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos dos arts. 4o e 6o.
3. Comprovada a necessidade de internação compulsória do paciente, amparada por laudo médico circunstanciado, bem como evidenciada a impossibilidade de a família do usuário arcar com tratamento em clínica particular, impõe-se o custeio pelo Poder Público.
4. Remessa necessária desprovida.